Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida pelo Distrito Federal e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual à categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa ad causam da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
5. Se o exequente, servidor da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, admitido em outubro de 1984 para ocupar o cargo de “Analista de Apoio às Atividades da PCDF”, era filiado ao Sindser/DF, sindicato específico para representar sua categoria (conforme contribuições em fichas financeiras), inexiste legitimidade ativa para requerer a execução do título judicial formado na ação coletiva n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97), ajuizada em benefício dos servidores que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.